Tribunal: TCU
Processo: 016.013/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Concorrência e Uasg 933212 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Engenharia para EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA da Unidade C114 - SEST SENAT Concórdia SC; com área construída de 4.391,98 m2, localizado em Concórdia, no estado de Santa Catarina, com fornecimento de todos os serviços, ferramentas e materiais necessários à completa execução deste objeto, e limpeza final da área.)

Inteiro teor:
Acórdão 6309/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 22), em: a) conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; c) indeferir o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, do Regimento Interno deste Tribunal; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU; e) dar ciência desta deliberação ao Senat Concordia/SC e ao representante. 1. Processo TC- Processo 016.013/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BF - Engenharia e Serviços Ltda. (51.274.708/0001-71). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat Concordia/SC). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Henrique Franca Silva e Matheus de Castro Ferreira, a representando BF - Engenharia e Serviços Ltda; Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF), entre outros, representando o Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.